Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-79.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003036-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FAVARETO - CPF: 970.422.188-68 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), ISAIAS ROMEIRO - CPF: 389.011.459-87 (AGRAVADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO EXERCÍCIO DA POSSE E À OCORRÊNCIA DE ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE POSSE ANTIGA PELO AGRAVANTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação possessória, com a finalidade de reintegrar o autor/agravado na posse de imóvel rural. O agravante sustenta a inexistência de esbulho, alegando o exercício pacífico da posse e requerendo a suspensão dos efeitos da decisão até a instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos elementos apresentados, estão configurados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória, ou se há necessidade de produção de provas para elucidar a controvérsia sobre o exercício da posse e a caracterização do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento deve ater-se aos limites da decisão recorrida, sendo vedada a análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O caso apresenta controvérsia fática relevante quanto ao exercício da posse e à caracterização do esbulho, demandando dilação probatória para adequada solução do mérito, conforme disposto no art. 1.210 do CC.

A documentação acostada aos autos, como a matrícula do imóvel, contrato de transferência datado de 2020 e declarações de moradores vizinhos, indicam, em juízo de cognição sumária, a existência de posse duradoura pelo agravante, afastando, a princípio, a urgência para reintegração.

A tutela possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, elementos que não se apresentam de forma suficientemente clara na fase inicial do processo.

O Juízo singular realizou audiência de justificação prévia e informou que irá reapreciar o pedido de tutela de urgência, recomendando, portanto, a suspensão da medida até a conclusão da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige demonstração inequívoca da posse anterior e da ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

Havendo controvérsia relevante sobre os fatos constitutivos da posse e da turbação, impõe-se a produção de provas, sendo incabível o deferimento de medida liminar de reintegração com base apenas em juízo de cognição sumária.

A suspensão dos efeitos da tutela possessória pode ser determinada quando os elementos dos autos indicam, ainda que provisoriamente, posse antiga e consolidada do réu, pendente de confirmação em instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALDIR APARECIDO FAVARETO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba (Dr. Edson Carlos Wrubel Junior), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001156-89.2024.8.11.0096,
deferiu a tutela de urgência
e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor\agravado, na área de terra denominada de Fazenda Apache, situada na Gleba Cruzeiro do Sul, Itaúba-MT, com área de 678,3821 hectares.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- é proprietário do imóvel, adquirido em 17.11.2011, com exercício efetivo da posse, consoante matrícula;

- em 08.12.2020, celebrou contrato de parceria com Obed de Arruda Dias, firmando parceria rural para exploração do imóvel, sendo proferida limpeza do imóvel, construção de edificações, curral e outras benfeitorias;

- em 2020 promoveu a abertura de 48,85 hectares de área destinada a pecuária, ocasião em que ocorreu a autuação pela SEMA em desfavor do ex-proprietário Lirineu Carlos Hoffmann e seu vizinho;

- desde 2020 Obed de Arruda Dias vem exercendo a posse do imóvel e executando as benfeitorias necessárias, inclusive foi ele quem edificou a casa, cercas, curral e demais benfeitorias realizadas no local;

- em 14.11.2023, o Obed de Arruda Dias, juntamente com colaboradores que realizavam serviços no imóvel, se envolveram em uma contenda resultando na morte da vítima Leandro Lopes Correa consoante boletim de ocorrência nº 2024.3834 (PJE 1015184-14.2024.8.11.0015);

- Obed de Arruda Dias permaneceu no imóvel exercendo a posse em nome do agravante, o qual semanalmente deslocava-se até o imóvel, ocasião em que a Delegacia de Polícia realizava as diligências necessárias para investigar o delito e sua autoria;

- ficou surpreso quando a Energisa alterou a titularidade da unidade consumidora, sem sua autorização e a do possuidor Obed;

- Obed vinha exercendo a posse, mantendo as benfeitorias intactas, inclusive realizou as mensurações do imóvel para fins de georreferenciamento;

- ao retornar para Sinop, constatou junto à sua engenharia que havia uma certificação no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) englobando não só sua área como a do vizinho Lirineu com o nome de Fazenda Apache sem existência de matrícula lançada em 06.6.2024;

- o imóvel está cadastrado no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural desde 2023, em seu nome;

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a concessão do efeito suspensivo;

2-)
no mérito, o provimento do presente recurso, para revogar a decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida no id. 267772280, a fim de determinar que o Juízo singular designe a audiência de justificação prévia, nos moldes do artigo 562, do CPC e, o pedido liminar do autor\agravado seja reapreciado, com base nas provas produzidas na referida audiência.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 274666861.

Informação do Juízo singular, dando conta de que a audiência de justificação prévia foi realizada e os autos serão encaminhados à conclusão para
reanálise

do pedido de tutela de urgência.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, impende salientar que o alcance do agravo de instrumento se restringe ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, não podendo estender a sua análise para matéria que não foi apreciada pela decisão recorrida, posto que é vedado ao Juízo
ad quem
antecipar-se à questão não abordada na decisão recorrida.

Na hipótese, entendo que há controvérsia a respeito do esbulho possessório, bem como do exercício da posse (art. 1.210 do CC), fatos jurídicos que demandam maior dilação probatória.

O recorrente demonstrou o exercício do domínio e da posse sobre o imóvel, conforme se nota da matrícula:

A transferência do imóvel para Obed de Arruda em 2020, comprovada pelo contrato de identificador nº 266726262, juntamente com as declarações dos moradores vizinhos sobre as delimitações das propriedades (identificadores nº 266726269 e 266726271), quando analisadas em conjunto com as particularidades intrínsecas ao caso em questão, notadamente as inconsistências documentais apresentadas pelas partes envolvidas, permitem inferir, em um exame superficial e provisório, a existência de indícios robustos de que a ocupação do imóvel pelo agravante se estende por um período considerável.

Tal circunstância, em uma análise preliminar, sugere que a posse exercida não configura, a princípio, um ato de turbação que justifique a intervenção judicial imediata.

Dessa forma, considerando a natureza das alegações e a documentação apresentada até o momento, torna-se imprescindível a produção de provas adicionais, mediante uma instrução probatória mais aprofundada, de modo a dirimir completamente as controvérsias existentes entre as partes, elucidando de maneira inequívoca a real situação fática e jurídica do imóvel em questão.

Por fim, diante da informação do Juízo singular sobre a realização da audiência de justificação prévia e a futura reapreciação do pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, a manutenção do efeito suspensivo é a medida adequada.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de ratificar a liminar recursal deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025